Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-88.2023.8.11.0105
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001454-88.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ELIAS FRANCISCO - CPF: 908.768.491-68 (APELANTE), ADILTON TELES DE OLIVEIRA - CPF: 787.288.942-00 (ADVOGADO), EDSON DE ASSIS - CPF: 002.003.511-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITO DA FONSECA - CPF: 602.356.322-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINARES – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – QUESTÃO MERITÓRIA – 2. MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA

CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – CONFISSÃO DO APELANTE – 3. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – ALEGAÇÃO DISSOCIADA DA REALIDADE FÁTICA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AGIU EM VIRTUDE DE UMA PERCEPÇÃO EQUIVOCADA DA REALIDADE E REAGIU A UMA SUPOSTA AGRESSÃO INJUSTA – 4. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – PROCEDÊNCIA – 5. ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREJUDICADA – ISENÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As teses trazidas como preliminares, não o são, pois, se referem há questões meritórias, ou seja, devem ser apreciadas por ocasião do exame do mérito.

2.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime descrito na inicial está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão espontânea do réu.

3.

A arguição de legítima defesa putativa se encontra dissociada da realidade fática processual, uma vez que não há provas indicando que o réu agiu em virtude de uma percepção equivocada da realidade e reagiu a uma suposta agressão injusta, mas sim, de que o recorrente agiu motivado por ciúmes e por influência de álcool.

4.

Em relação ao requerimento de abrandamento de regime, registro que “o regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º do Código Penal”. (N.U 0002520-39.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, publicado no DJE 30/04/2019). Desta forma, faz-se imperiosa a alteração do regime prisional estabelecido na sentença condenatória
(fechado)
, para o regime semiaberto, em virtude da reincidência do condenado em questão e por se tratar de pena inferior a quatro anos
(um ano e dois meses)
.

5.

Considerando o regime de cumprimento de pena ora estabelecido, concedo ao apelante o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Relatório

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSÉ ELIAS FRANCISCO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, no bojo da Ação Penal nº 1001454-88.2023.8.11.0105, que desclassificou o delito imputado na denúncia (art. 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal) para o crime de lesão corporal grave, tipificado no artigo 129, § 1º, inciso I e II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º,
“c”,
do Código Penal.

Em suas razões (Id. 196997714), o apelante postulou o seguinte: 1)
Preliminarmente
, a concessão da liberdade provisória e o direito de recorrer em liberdade. Alternativamente, pleiteou a aplicação de medida cautelar diversas da prisão, em razão do recorrente ser idoso e possuir problemas de saúde; 2) o reconhecimento da legítima defesa putativa em favor do recorrente.
No mérito
, pugnou pela absolvição por ausência provas suficientes para condenação; Subsidiariamente, requereu a alteração do regime de pena do fechado para o aberto, bem como, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões
(Id. 196997718)
, o Ministério Público do Estado opinou pelo conhecimento do recurso, porém, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Como visto,

trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSÉ ELIAS FRANCISCO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, no bojo da Ação Penal nº 1001454-88.2023.8.11.0105, que desclassificou o delito imputado na denúncia (art. 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal) para o crime de lesão corporal grave, tipificado no artigo 129, § 1º, inciso I e II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º,
“c”,
do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa sustentou o seguinte: 1)
Preliminarmente
, a concessão da liberdade provisória e o direito de recorrer em liberdade. Alternativamente, postulou a aplicação de medida cautelar diversas da prisão, em razão do recorrente ser idoso e possuir problemas de saúde; 2) o reconhecimento da legítima defesa putativa em favor do recorrente.
No mérito
, pugnou pela absolvição por ausência provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, requer a alteração do regime de pena do fechado para o aberto, bem como, a concessão do benefício da justiça gratuita.

De proêmio, consigno que, as teses trazidas como preliminares,
não
o são, pois, se referem há questões meritórias, ou seja, devem ser apreciadas por ocasião do exame do mérito. De forma didática, anoto que as preliminares são aquelas que tem por finalidade produzir o reconhecimento de nulidades previstas no artigo 564, do Código de Processo Penal, e outras que se relacionam ao exercício da ampla defesa.

Diante disso, por não se tratar de questões preliminares, deixo de apreciá-las neste momento, porém, registro que tais argumentos serão analisados por ocasião do exame do mérito do presente recurso.

Superada esta questão, passo à análise fática.

Infere-se da peça acusatória que:

“
No dia 13 de agosto de 2023
, na residência localizada na Avenida Vitoria Regia, nº 1666, centro, Município de Colniza,
o denunciado JOSÉ ELIAS FRANCISCO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
contra a vítima Nelito da Fonseca, desferiu um golpe com objeto perfuro cortante nas regiões do tórax, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de ID. 126311941, não evoluindo ao óbito por circunstâncias alheias a vontade do denunciado
.

Depreende-se dos autos de inquérito policial, que nas circunstâncias de tempo e local acima transcritos,
o Acusado e a Vítima estavam bebendo, dado momento, por ciúmes quanto a mulher presente, José Elias desferiu o golpe em Nelito
.

Conforme consta do Inquérito Policial o crime foi perpetrado por motivo insignificante e inadequado visto ser instigado por ciúmes de Édia, mulher presente no local, a qual não tinha relacionamento com nenhum dos envolvidos

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denúncia a Vossa Excelência JOSÉ ELIAS FRANCISCO, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º inciso I, c/c artigo 14, II todos do Código Penal, razão pela qual requer seja a inicial acusatória recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, oitiva das testemunhas e vítima, bem como a produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial do Tribunal do Júri (artigo 394, §3º, do Código de Processo Penal), com a pronúncia do acusado, e submissão ao Conselho de Sentença” (Id. 196997653).

A materialidade é inconcussa, posto que foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência
(Id. 196997125)
, Termo de Apreensão
(Id. 196997127)
, Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito da vítima
(Id 196997139)
e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Em relação à autoria delitiva, ressai que a vítima
Nelito da Fonseca
declarou
, em ambas as fases, que estava em sua residência, bebendo com o acusado
José Elias Francisco
e uma mulher identificada como
Édia
e, em dado momento, o réu, por ciúmes, deferiu-lhe um golpe de arma branca (faca) e após evadiu-se do local,
como se vê a seguir:

“QUE o declarante conhece JOSÉ ELIAS de longa data, inclusive já morram juntos;
QUE ontem estavam bebendo em casa, quando JOSÉ ficou ciúmes de uma mulher que estava na casa
; QUE JOSÉ pagou a passagem da mulher, ÉDIA, para ela voltar para Colniza, pois ela iria morar com ele, porém quando ela chegou não quis mais morar com JOSÉ; QUE JOSÉ pensou que ÉDIA estava tendo um caso com o declarante;
QUE JOSÉ deu uma facada no declarante e foi embora
; QUE o declarante não se recorda de muita coisa, pois tinha bebido muito; QUE o declarante se recorda que JOSÉ disse que se ÉDIA não ficasse com ele, que não ficaria com mais ninguém; QUE o declarante tentou correr, mas caiu; QUE foi socorrido por populares (...)” (Fase Policial – Vítima Nelito da Fonseca – Id. 196997130).

“(...) nem eu consegui entender, porque
nós estávamos ingerindo bebida alcoólica cedo, na parte da manhã, todo dia ele mais eu bebe em casa, nós somos a mesma coisa que irmão, aí ele foi embora pro barraco dele e eu fiquei no meu barraco
.
Aí depois eu só senti a diferença, ele foi chegou e me furou, eu sem saber de nada
;
eu acho que foi por problema dele mais uma mulherzinha que tinha lá pra baixo que eles devem ter descombinado para lá
(...); eu não sei o problema dos dois lá para baixo, até onde eu sei ela não é nada dele não, se fosse mulher dele ficava na casa dela, mas fica mais para rua e o prejudicado foi eu sem saber de nada (...) ela veio para Colniza porque ele pagou a passagem dela e ela ficou no barraco dele;
no dia estava nós três bebendo e depois ele saiu com ela e quando ele voltou, voltou sozinho, eu acho que pode ser ciúmes
,
ele só chegou e furou
, nós nunca brigamos,
ele só furou e foi embora
,
eu olhei assim vi as tripas saindo e ele me furou
, ai fui lá peguei meus documentos, peguei meu celular, fui fechar o barraco e fui até a mercearia, ai eu cheguei lá e não aguentei mais, ai pedi para a turma da mercearia levar eu, ai disse “não pode”, aí depois o vereador “voz” veio me visitar e falou que foi a filha dele que me levou, eu fiquei fora de mim e nem sei quem me levou (...)
eu fiquei 9 dias internado, aí eu fui para casa da minha mãe, eles foi me dar banho porque eu não aguentava, quase 30 (trinta) dias, poucos dias que eu consegui tomar banho, aí consegui tomar banho sozinho, ainda paguei minha irmã para me dar banho; com 30 (trinta) dias eu consegui baixar um pouquinho pegar uma cadeira e tomar banho
(...) eu não sei quem deu a panelada na cabeça dele, lá no meu barraco ninguém deu panelada nele, nós nunca discutimos; Nesse dia eu não vi ninguém dá panelada e nem vi alguém bater cabeça dele e nem dei fui eu (...) (Defesa – o senhor José disse que alguém bateu na cabeça dele, deu uma panelada, e o senhor tentou seguró-lo) não, graças da Deus nunca (...)
Ele deu a faca e eu ainda fiquei de pé, eu deu uma olhada (na região perfurada) (Juiz – o senhor falou alguma coisa pra ele?) Não falei nada, ele só furou e foi embora
; aí eu olhei e vi que me furou, na hora não doeu; aí ele foi embora e eu nem reparei que ele levou a faca. (Juiz – o senhor não lembra se essa ficou no chão?) eu fiquei preocupado em achar socorro.
(Juiz – na visão do senhor, se ele quisesse dar outra facada no senhor, ele poderia?) ele poderia, se quisesse dar mais (facadas), ele poderia, mas foi certeiro, ele deu uma só e saiu
; eu só não morri porque fui socorrido, os médicos arriscaram fazendo cirurgia de noite (...)” (Fase Judicial – Vítima Nelito da Fonseca – Id. 196997696).

As declarações de
Nelito da Fonseca
foram roboradas pelos depoimentos
d
os policiais
Diego Henrique Caxias Macedo
e
Edson de Assis
, que tanto na fase extrajudicial, como em juízo, declararam que, durante as diligências empreendidas, o acusado admitiu que, por ciúmes da mulher identificada como
Édia (
que estava presente no local dos fatos), esfaqueou a vítima. Vejamos os depoimentos das testemunhas prestados em juízo:

“(...)
nós estávamos de serviço e recebemos uma ligação do hospital informando que tinha dado entrada um senhor com perfuração de arma branca, nos deslocamos até o hospital
,
pegamos os dados da vítima e perguntamos quem era o autor e ele falou que era o “fulano”, e perguntamos o endereço
(...)
eu não me lembro como ele falou o nome, mas como eu o via sempre na rua em um barzinho que tem próximo ali, eu sempre vi ele ali próximo e sempre vi os dois também, aí eu perguntei para ele “é aquele moreninho, magrinho que sempre fica com o senhor lá perto do barzinho?” e ele falou “é aquele lá mesmo” eu falei “mora ali do lado?” e ele falou “mora ali do lado”.

Então nos deslocamos até esse barzinho e perguntando para o pessoal ali que morava próximo e eles falam “ele mora ali, ele está ali, ele foi lá para dentro” e

foi quando nos deslocamos até a casa dele, a porta estava passada a corrente mas, não estava bem fechado, nós abrimos, ele estava dormindo e então falamos com ele e ele falou que esfaqueou ele por causa de ciúmes
, porque ele trouxe uma mulher não sei de onde e o cara estava conversando com a mulher dele e tal, aí
por isso que ele meteu a faca no cara
; sim,
na hora ele confessou para a guarnição,
ele estava de boa,
ele só falou que era por ciúmes mesmo porque o cara tinha conversado com a mulher lá e ele não tinha gostado
e o senhorzinho (vítima) mora em frente na casa dele,
aí ele foi lá na casa dele e esfaqueou o cara lá
(...) sim, ele (réu) estava bastante alcoolizado naquele dia (...) a porta estava passada só a corrente, ela não estava bem cadeada, nós chegamos chamando e ele respondeu, aí a gente acabou de abrir a porta, aí ele chegou na porta, aí ele confessou na hora (...)” (Fase Judicial – Diego Henrique Caxias Macedo – Id. 196997697).

“(...)
a gente atendeu a uma chamada para comparecer na unidade hospitalar, porque havia uma vítima com ferimento proveniente de uma faca, arma perfuro cortante
.
Nos deslocamos até a unidade hospitalar e em conversa com a vítima, a vítima estava falante, estava ainda lúcida,
não sei dizer o estado atual dela, mas aquele dia estava falante estava bem, estava compreendendo,
aí perguntamos quem havia feito aquilo com ele e ele deu o nome e o endereço do suspeito e então perguntamos o motivo que levou ele a querer tentar ceifar contra a vida dele, ele somente respondeu que estava na casa lá, na casa dele, juntamente com uma mulher, não me recordo o nome e de repente veio o senhor em posse de uma faca e o golpeou e depois ele não viu mais nada
.
Nós já tínhamos o endereço do suspeito, fomos até a residência
, batemos palmas lá e percebemos que a luz estava acesa e que estava mexendo alguma coisa na porta, batemos na porta, esperamos ele abrir,
na hora que ele abriu a gente falou o que tinha acontecido entre ele e o sr. Nelito e ele pegou e falou que a tarde estava juntamente com essa mulher, na residência dela, do suspeito e mais tarde o sr. Nelito foi até a casa do suspeito
, lembrando que a residência dos dois é pertinho, é só atravessar a rua (...)
em conversa com o suspeito ele falou que estava com essa mulher na residência dele, estavam ingerindo bebida alcooliza na residência dele, aí ele conversou com ela aí de repente ela pegou e saiu com ele, ele ficou bravo, nervoso enciumado, porque ele estava lá com a mulher aí pegou a faca foi até a residência lá golpeou ele, voltou deixou a faca em cima da pia e foi dormir
, aí depois de em torno de 20 (vinte) minutos chegamos lá.
A faca foi encontrada, perguntamos para ele onde estava a faca e ele falou que tinha deixado em cima da pia, inclusive, a faca estava com umas pequenas manchas na lâmina, provavelmente sangue, avermelhada, aparentando ser sangue
(...) a priori, quando a gente chegou na residência ele estava dormindo já, eu não sei informar se era a mesma roupa que ele estava utilizando no dia do crime, não sei se ele trocou, tomou banho, não sei informar, porque ele estava dormindo e a gente aguardou ele abrir a porta da residência (...)
no momento a gente conversou com ele e ele acabou confessando, falou que realmente ele tinha ido lá pegado a faca e ido lá, e a faca estaria em cima da pia
, mas nas mãos e vestes, que ele estava no momento da abordagem não tinha nenhuma mancha de sangue não (...)”(Fase Judicial – Diego Henrique Caxias Macedo – Id. 196997697).

Por seu turno, o apelante
José Elias Francisco
, em suas declarações, confessou a autoria delitiva, como se vê, a seguir:

“(..) QUE Afirma que estava bebendo e que o Nelito da Fonseca começou a lhe agredir por que estava com ciúmes de uma mulher que estava bebendo junto deles e
que para se defender o Depoente pegou uma faca e desferiu uma facada no seu Nelito e que após isso como estava muito bêbado foi dormir
e que algum tempo depois a polícia militar lhe prendeu e apreendeu a faca que ele utilizou para furar o Sr. Nelito (...)”(Fase Policial – José Elias Francisco – Id. 196997134)

“(...) essa parte aí, eu não levei ela lá, essa faca nós estávamos usando ela lá, que nós íamos descascar uma mandioca e ia assar uma carne. Essa faca já estava lá, porque a companheira que levou lá, essa colega minha, não é minha esposa, não é nada, ela é colega minha, estava desempregada, pediu para eu pagar a passagem dela e uma despesa de dentista que ela tinha lá. Que ela vinha para cá pra arrumar serviço e se eu dar algum lugar pra ela parar em casa. A casa do Nelito, é onde nós estávamos bebendo. Não, a faca era minha. Já estava lá, já tinha ido e cortado para tratar os bichos. É, de cortar carne também. É porque eu levei uma panelada na cabeça da mulher e tenho problemas na perna, foi a hora que ela empurrou e eu caí, agora eu não sei a intenção dele, porque ele me pegou com a perna, aí ela me chutou bastante, ainda estou com a costela doída até hoje. Eu fui no médico, bateu bastante em mim, aí ele me pegou pelo pé, não sei se foi para arrastar ou se foi para segurar, eu estava meio de bruços,
foi quando eu levantei, peguei a faca e esfaqueei ele, mas não sei nem o local que foi
(...) eu não entendi como é que foi, eu sei que eu estava apanhando, ela saiu correndo e ainda gritou ó o martelo.
Esfaqueei ele e já saí
,
ele não mentiu.
A faca eu levei lá para casa, coloquei em cima da pia e fui deitar (...)
eu não tinha intenção de fazer isso
, era de jeito nenhum,
foi na hora do apavoramento e a cara cheia de pinga também
(...)
se eu tivesse uma intenção de matá-lo, eu tinha dado mais
. Eu só fiz aquilo para me defender, para mim sair. Não, só deu um passo para trás, assim, e eu fui embora (...)
é, a polícia levou a faca
(...) não tinha um pingo de ciúme dela, só perguntei para ela como é que foi nosso trato lá, porque você falou que vinha para arrumar o serviço, cuidar da casa, não está cuidando, nem que deixou eu cuidar (...)”

Em fase do substrato probatório, em especialmente as declarações da vítima
Nelito da Fonseca
, que se apresentam coerentes e coesas, em relação as declarações apresentadas pelos agentes militares, autorizam
a manutenção da condenação do réu pelo crime a ele imputado.

Por outro lado, o apelante admitiu ter esfaqueado a vítima, no entanto, alegou que teria agido em legítima defesa para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima
Nelito da Fonseca
e pela pessoa identificada como
Édia
. Logo, ante a confissão do réu e os testemunhos prestados em juízo, não há que se falar em absolvição, por inexistência de provas, quando as provas produzidas não deixam dúvidas de que o réu praticou os fatos atribuídos a ele na inicial acusatória.

Em relação à alegação de que teria agido em legítima defesa putativa, ou seja, imaginou estar em certa situação – que corria risco de morte pelas supostas agressões prévias ao fato por parte da vítima, tenho que não merece prosperar, porquanto, embora o laudo de exame de corpo de delito, realizado na data posterior aos fatos, evidencie que o apelante apresentava lesões na região da cabeça, que o apelante alegou ser decorrente das injustas agressões perpetradas pela pessoa
identificada com
Édia
, em conluio com a vítima, tal arguição se encontra dissociada da realidade fática processual, uma vez que não há provas indicando que o réu
José Elias Francisco
agiu em virtude de uma
percepção equivocada da realidade e reagiu a uma suposta agressão injusta, mas sim, de que o recorrente agiu motivado por ciúmes e por influência de álcool.

Verifica-se que os policiais militares
Diego Henrique Caxias Macedo
e
Edson de Assis
foram categóricos no sentido de que o acusado, ao ser abordado, logo após os fatos, admitiu que, por conta de ciúmes, esfaqueou a vítima, o que foi corroborado pelas firmes declarações da vítima
Nelito da Fonseca
.

Assim, não havendo qualquer outro elemento a corroborar a tese defensiva, há que se valorar os depoimentos da vítima e das testemunhas, que são harmônicos no sentindo que de o apelante agiu motivado por ciúmes e por influência de álcool.

No mais, está evidenciado que o acusado possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, tanto que evadiu do local.

Entretanto, observa-se que o réu após dar uma facada, mesmo podendo continuar a agressão, desistiu de prosseguir, donde se infere que não agiu com
“animus necandi”
, desta forma, “
o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”
.

Diante desse contexto, deve o acusado responder tão somente pelos atos já praticados, conforme disposição do artigo 15, do Código Penal. Assim, vislumbro que se mostra adequada a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal
grave
, realizada pelo juízo
a quo
, que se encontra de acordo com entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...)
Quando o “iter criminis” é interrompido por voluntariedade do agente, sendo-lhe possível prosseguir na execução e consumar o crime, tem-se hipótese de desistência voluntária. Nestes casos, impõe-se a desclassificação da imputação para outra não dolosa contra a vida, observados os atos praticados pelo agente
. (...)” (N.U 1013993-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“
Deve ser mantida a sentença de primeiro grau que desclassifica a conduta de homicídio qualificado tentado para lesão corporal grave, quando do conjunto probatório constante dos autos não se extrai o animus necandi da acusada, mas sim o intuito de ofender a integridade física da vítima
, eis que, apesar do exame pericial apontar que houve perigo de vida, devido ao abdômen ter sido perfurado, a acusada desferiu um único golpe de faca e saiu correndo quando poderia ter dado continuidade à agressão.
Recurso ministerial desprovido. (N.U 0010597-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)”

Desta forma, não há que se falar em absolvição do apelante.

DO REGIME

Em relação ao pleito subsidiário de abrandamento de regime, registro que
“o
regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º do Código Penal”
. (N.U 0002520-39.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Com efeito, a Súmula n. 269, do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara que
“é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Desta forma, faz-se imperiosa a alteração do regime prisional estabelecido na sentença condenatória
(fechado)
para o regime semiaberto, em virtude da reincidência do condenado em questão e por se tratar de pena inferior a quatro anos
(um ano e dois meses)
.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas e despensas processuais, julgo-o prejudicado, tendo em vista que o juízo
a quo
ter isentado o réu do pagamento das referidas taxas, em razão de que
“teve sua defesa realizada por advocacia dativa e ser pobre na acepção legal do termo”
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Defesa do réu
JOSÉ ELIAS FRANCISCO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto.

Por efeito, em razão da alteração do regime de pena e considerando que o réu se encontra segregado,
REMETA-SE
, com urgência, cópia do presente acordão ao juízo de origem, o qual deverá
EXPEDIR O ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
JOSÉ ELIAS FRANCISCO
, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024